Tribunal: TJDFT
Processo: 0734544-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734544-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARLY LIMA DE OLIVEIRA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por MARLY LIMA DE OLIVEIRA, que tem por finalidade a concessão da segurança para reconhecimento do direito líquido e certo à obtenção do fármaco pleiteado (PERTUZUMABE). Em decisão de ID 32497710, foi deferido o imediato sequestro de valores do Tesouro do Distrito Federal, no valor de R$60.580,00. Após a efetivação da transferência de valores, a impetrante noticiou que o medicamento foi disponibilizado na rede pública, razão pela qual manifestou o desejo de devolver o numerário (ID 33987102). Determinou-se, na sequência, a devolução dos valores, via depósito judicial, no prazo de 48 horas, em conta vinculada a este Juízo (ID 34008614). A impetrante pediu esclarecimentos quanto ao detalhamento da conta bancária (ID 34026022), os quais foram prestados via despacho de ID 340674776. Brevemente relatados, decido. O despacho de ID 34008614, que determinou a devolução dos valores no prazo de 48 horas, sob as penas da lei, é datado de 31.3.2022, dia no qual a impetrante dele tomou ciência via peticionamento nos autos (ID 31.3.2022). Considerando que os dados para pagamento foram prestados no dia 1.4.2022 e que a petição atravessada pela parte não tem o condão de suspender o prazo de 48 horas concedido, houve o transcurso do prazo na data de 4.4.2022 (certidão de ID 34167632). De tal maneira, importa que seja realizado o imediato bloqueio on line do valor disponibilizado para a impetrante - R$60.917,34 -, já considerados os rendimentos informados no ofício de ID 33779136, devendo a medida abarcar inclusive os valores depositados em conta salário. Ante o exposto, DETERMINO o bloqueio on line do valor de R$60.917,34, a ser realizada via sistema SISBAJUD. Segue protocolo da pesquisa. Efetivada a medida, cumpra-se a parte final do despacho de ID 34008614. À Secretaria, para a adoção das providências necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 5 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator